Tribunal: TJMT
Processo: 1046803-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046803-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAURO CAMILO - CPF: 402.968.309-68 (APELANTE), DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA - CPF: 345.973.361-68 (APELANTE), SONIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 325.825.441-91 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), REGINALDO COSTA LIMA - CPF: 768.392.811-91 (APELADO), ELIDA JOSIANE DOS SANTOS - CPF: 930.241.186-91 (APELADO), CARLOS RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 859.615.824-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), APINIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.831.401-72 (ASSISTENTE), AUREA COSTA DE ARRUDA - CPF: 377.964.701-00 (ASSISTENTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA DE MIRANDA - CPF: 496.794.571-68 (ASSISTENTE), RAFAEL LEONILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.473.871-45 (ASSISTENTE), VIVALDO VERGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 569.208.811-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PEREIRA CAMILO - CPF: 070.358.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA CAMILO - CPF: 048.116.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Usucapião Urbana. Reconhecimento De Coisa Julgada Material. Litigância De Má-Fé.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião ordinária urbana ajuizada por Mauro Camilo e esposa, visando declarar domínio sobre imóvel no Bairro Vila Real, Cuiabá-MT, com base em posse alegadamente mansa e contínua desde 2004, somada à de antecessores.

2.
Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por ofensa à coisa julgada, reconhecendo também a litigância de má-fé dos autores.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de coisa julgada material impeditiva da análise do pedido de usucapião; e (
ii
) a caracterização da litigância de má-fé dos autores.

III. Razões de decidir

4. Ação anterior de reivindicação e anulação de escritura reconheceu o domínio do imóvel em favor da requerida, a nulidade do título dos autores e a ilegitimidade da posse, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material (
arts
. 502 e 508 do CPC).

5. A tentativa de rediscutir a titularidade do bem por meio de nova ação, sem fato novo, viola a eficácia preclusiva da decisão anterior e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

6. Reconhecida a má-fé dos autores, que ocultaram litígios anteriores, falsearam a posse como pacífica e tentaram fraudar a jurisdição, impondo-se multa de 2% (art. 81 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É incabível ação de usucapião para rediscutir titularidade de imóvel já decidida em ação anterior com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, V e VI; 502; 508; 80, I, II e III; 81.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 237.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1046803-15
.20
2
3
.8.11.00
41

Cuida-se de
Recurso de
Apelação
i
nterpost
o
por
Deusonete
Pereira Cirqueira
e
sucessores de Mauro Camilo
(falecido)

em virtude da
sentença proferida pelo Ju
i
z da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
A
ção de
U
sucapião ajuizada
em face de
Sônia Maria de Carvalho, Reginaldo Costa Lima e Élida Josiane dos Santos
.

O Juiz de 1o grau
reconheceu a ilegitimidade de
Élida Josiane dos Santos
,

uma vez que não possui qualquer vínculo com o imóvel usucapiendo
, e extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais demandados, acolheu a
preliminar de coisa julgada em virtude de sentença, transitada em julgado, proferida no bojo da
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
A
to
J
urídico
,
cumulada com reivindicatória de domínio
(
Processo
no 0016902-10.2009.8.11.0041)
,

movida p
or

Sônia Maria de Carvalho

em face de

Mauro Camilo
(
falecido representado pelos sucessores n
esta
demanda)
, na qual se discutiu a validade do título de propriedade e a posse do mesmo imóvel objeto desta lide.

O Juiz d
estacou que os Apelados
omitiram informações relevantes sobre a existência de
A
ção de
D
espejo anterior (no 892/2001), mencionada pela
Apelada
em contestação, bem como o reconhecimento judicial de sua má-fé na obtenção do título de propriedade.

Diante disso,
reconheceu a litigância de má-fé dos
Apelantes e os
conden
ou
ao pagamento de multa de 2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 80, I, II e III, do CPC,
além das custas e honorários advocatícios,
arbitrados em
10% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade
foi
suspensa em virtude da gratuidade da
justiça.

Em razões recursais, os
A
pelantes sustenta
ra
m, em síntese
, que
não h
á
identidade entre
esta
ação de usucapião e a ação
declaratória
anterior (
Processo
n. 0016902-10.2009.8.11.0041), por versarem sobre causas de pedir e pedidos distintos
.

Aduziram que
suas
posse
s
seria
m
legítima
s
, contínua
s
e de boa-fé desde 2004, razão pela qual deveria ser reconhecido o direito à usucapião
.

Alegaram que
não teriam agido de má-fé, pois a ação foi proposta com base em fundamentos jurídicos plausíveis, não sendo possível imputar-lhes conduta temerária.

Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mauro Camilo

(atualmente falecido)
, à época
idoso
e

acometido por neoplasia maligna gástrica
,
e
sua esposa

Deusonete
Pereira Cirqueira Camilo
, ambos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, ajuizaram Ação de Usucapião
Ordinária Urbana
em face de
Sônia Maria de Carvalho
,
proprietária formal do imóvel
, e do casal
Reginaldo Costa Lima
e
É
lida Josiane dos Santos
,

apontado como

antigos possuidores
, alegando
posse mansa, pacífica, contínua e com
â
nim
o de dono
d
o i
móvel localiza
do na
Rua C, Lote 06, Quadra 05, Bairro Vila Real, em Cuiabá-MT, com 250m2 de área total e 41,69m2 de área construída.

Alega
ram
que a posse
remonta ao ano de
2004, quando
a
adquiriram
de
Reginaldo Costa Lima
e
Elida Josiane dos Santos
,
por
me
io de
contrato particular
, inclusive com
autorização da COHAB/MT para lavratura de escritura pública,
que foi
formalizada.

Disseram que menciona
da escritura
pública foi
anulada em sede de ação de nulidade cumulada com reivindicatória, ajuizada pela requerida
Sônia Maria de Carvalho
, sob alegação de titularidade do domínio,
cuja
ação tramita desde 2009,
e atualmente
est
á

na
fase de cumprimento de sentença, com expedição de mandado de desocupação.

S
ustenta
ra
m que a
titular do domínio (
Sônia Maria de Carvalho
)
jamais exerceu posse sobre o imóvel
e se
limit
ou
a reivindicar direito de propriedade fundado em título dominial que não se efetivou por ocupação ou uso direto da
coisa
.

Aduz
ira
m que
o

tempo de posse deve ser somado à posse anterior dos
r
equeridos
Reginaldo Costa Lima e Elida Josiane dos Santos
, que habita
r
am
n
o imóvel por mais de três anos, e que tal somatório configura prescrição aquisitiva hábil à usucapião, mesmo em cenário de ausência de justo título ou boa-fé.

Ressalta
ra
m que o imóvel em questão é única moradia da família, que construiu sua residência e permaneceu por mais de 19
(dezenove)
anos
de forma
ininterrupt
a
,
conforme comprovam
paga
mento de
tributos e realiza
ção de
benfeitorias.

Frisa
ra
m que
o autor

Mauro Camilo

se
encontra em estado grave

de saúde
, e que a

desocupação forçada traz grave abalo psicológico e material, inclusive à esposa

Deusonete
Pereira Cirqueira Camilo
, que sofre de quadro de ansiedade e angústia diante da possibilidade de despejo.

Diante disso, requere
ra
m, em caráter liminar, concessão de tutela de urgência para suspender o mandado de desocupação, e
no mérito
, a procedência d
o pedido
com declaração
do domínio sobre o imóvel por usucapião, além da regularização registral da propriedade em nome dos
a
utores.

Requere
ra
m a citação dos confinantes e terceiros interessados, além das Fazendas Públicas, e a produção de provas documental e testemunhal, tendo indicado seis testemunhas para instrução processual.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

No curso do processo, foi noticiado o falecimento do autor
Mauro Camilo
,
e foi
substituído pelos herdeiros
Everton Pereira Camilo
,
Emerson Pereira Camilo
e
Welinton Pereira Camilo
.

Reginaldo Costa Lima

não
apresentou defesa, embora citado.

Elida Josiane dos Santos
contestou a lide e suscitou sua ilegitimidade passiva.
Expôs que j
amais foi casada com
Reginaldo Costa Lima
, conforme erroneamente informado na petição inicial e em outras manifestações do processo
.

Apresent
ou
certidão de casamento, datada de 1985,
que
comprova
seu
casa
mento
com
Júlio de Faria Pires
, com quem constituiu família em Cuiabá, ao lado da casa objeto da usucapião, mas não na casa usucapienda
.

Inform
ou ter
vend
ido
essa residência há anos, e desde então não retornou mais à cidade de Cuiabá,
e na atualidade
resid
e no Estado de M
inas Gerais
.
Pediu, ao final,
su
a exclusão da lide.

Sônia Maria de Carvalho
, também, apresentou defesa.

Em preliminar, suscitou ofensa à coisa julgada. Disse que o ponto nodal da lide (propriedade do imóvel situado na
Rua C, Lote 06, Quadra 05, Bairro Vila Real, em Cuiabá-M
)
já foi objeto de apreciação judicial anterior, na
A
ção

D
eclaratória de
N
ulidade de
A
to
J
urídico cumulada com
R
eivindicatória de
D
omínio
no 0016902-10.2009.8.11.0041, na qual ficou reconhecida a ilegitimidade da posse dos
Recorrentes
e a propriedade plena do imóvel em nome da contestante,
cuja
sentença
foi
transitada em julgado
.

Afirmou que
, na demanda mencionada linhas acima,

ficou comprovado que
os Recorrentes
ag
iram
de
má-fé,
pois se
utiliza
ram
de meios fraudulentos para produzir escritura posteriormente anulada judicialmente
.

Esclareceu que, d
esde 2001
,
o imóvel é objeto de litígios judiciais, notadamente
A
ção de
D
espejo no 892/2001, movida
em desfavor de
Reginaldo Costa Lima
(réu neste processo)
, antigo ocupante do imóvel, que repassou a posse, de forma ilegítima, aos
Recorrentes.

Asseverou
que a
posse dos
Recorrentes
sempre foi contestada judicialmente
e que é
inexistente o requisito da “posse mansa e pacífica”, indispensável à configuração da usucapião
.

Destacou que os Recorrentes
omitem
, de maneira ardil e
dolosa
,
a existência de litígios anteriores, com intuito de induzir o
J
uízo a
o
erro, o que caracteriza litigância de má-fé
.

Requereu, com base em farta prova documental, o acolhimento da preliminar de ofensa à coisa julgada com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC
, além da condenação dos Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Foram citados os Entes Municipal, Estadual e Federal, bem como os confinantes
, e não houve manifestação de interesse ou oposição.

Apresentada a réplica, a instrução foi encerrada.

O
Juiz
sentenciante
acolheu a
preliminar de i
legitimidade passiva de
Élida Josiane dos Santos Pires
, uma vez c
omprov
ad
o que assinou o contrato de compra e venda
de posse
como
mera
testemunha
,

e nunca foi proprietária do imóvel.
Em vista disso
, extinguiu o processo em relação à referida requerida, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

A
colheu a preliminar ofensa à coisa julgada, suscitada pela proprietária demandada
, em relação à sentença,
tr
a
nsit
ada
em julgado
, proferida no bojo d
o
P
rocesso no 0016902-10.2009.8.11.0041,
em
qu
e
foi reconhecida
su
a proprie
dade e
determinada a desocupação
p
elos
Recorrentes,
ou seus antecessores.

R
econheceu que, embora a ação anterior
seja
R
eivindicatória
cumulada com anulação de escritura, e
esta
tenha por objeto o reconhecimento da usucapião, ambas discutem o mesmo bem e relação jurídica de domínio,
e isso
configura eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

Além disso, destacou que a alegação de usucapião poderia e deveria ter sido suscitada como defesa na ação anterior, de modo que está abrangida pelo conteúdo da coisa julgada (art. 337, § 4o, do CPC).

Quanto ao pedido de condenação dos Recorrentes em litigância de má-fé, o Juiz

destacou que, na ação anterior, foi
r
econhec
ida a
validade do contrato firmado
,
em 30/04/1992
,
entre
Sônia Maria de Carvalho
e a extinta COHAB/MT, com quitação em 16/01/2001, co
nsolidando
a propriedade do imóvel
em seu favor
desde
então
.

Realçou que, na ação anterior,
foi declarada a nulidade da escritura firmada p
elos Recorrentes
, obtida junto ao INTERMAT em 02/06/2004, por vício na cadeia dominial,
pois
o imóvel já estava quitado em favor da
Recorrida Sonia. Na ocasião, foi
reconhecida a má-fé d
os Recorrentes
ou, ao menos, erro administrativo do INTERMAT
. Por isso,
determin
ou-se
a desocupação do imóvel no prazo de 90
(noventa)
dias.

Por corolário,
extingui
u
o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Além disso, reconheceu a litigância de má-fé dos
Recorrentes (
autores
)
, impondo-lhes multa de 2% sobre o valor da causa, diante da tentativa de burlar os efeitos da decisão anterior.

Inconformados, os Recorrentes buscam a reforma da sentença extintiva.

Desde logo, adianto que o apelo não merece prosperar
, em especial porque é flagrante a ofensa à coisa julgada material
.

Com efeito, a
coisa julgada é a qualidade conferida à decisão judicial da qual não caiba mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível no plano jurídico.
É essa a exegese d
o art. 502 do CPC
.

Segundo o art. 508 do CPC, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”, consagrando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada.

No caso, a sentença proferida na
A
ção
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reivindicatória de Domínio
no 0016902-10.2009.8.11.0041,
promovida pela Recorrida
Sônia Maria de Carvalho
em desfavor do Recorrente
Mauro Camilo
(falecido) e
de
Reginaldo Costa Lima

reconheceu:

(i) a
validade da aquisição do imóvel
disputado nesta lide
(
situado na Rua C, Quadra 05, Lote 06, Conjunto Habitacional Nova
Vila Real, em Cuiabá/MT
)

pela

Recorrida
junto à COHAB/MT (contrato de
30/04/
1992, quitado em
16/01/
2001);
(
ii
)
nulidade da escritura pública obtida p
elo Recorrente
Mauro Camilo
perante o INTERMAT, por vício na cadeia dominial;
(
iii
)
posse ilegítima e de má-fé exercida pelos
Recorrentes
e seus antecessores;
(iv)
determinação de desocupação do imóvel em favor da legítima proprietária.

Logo, t
entar rediscutir a titularidade do bem por meio de
sta
ação de usucapião
,
sem apresentar qualquer fato novo ou fundamento autônomo
,
configura reafirmação de causa de pedir anteriormente deduzida,
e isso
contraria diretamente a coisa julgada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a usucapião
pode e
deve ser arguida como matéria de defesa na ação possessória ou reivindicatória antecedente
, consoante Súmula do STF n.
237
,
com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória
ou reivindicatória
.

Portanto, o
não oferecimento dessa tese n
o tempo e modo
oportun
o
acarreta sua preclusão
.

Ademais,
na espécie, está muito claro que os Recorrentes tentam
reverter sentença transitada em julgado,
o que
viola o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Não bastasse isso, há outro
obstáculo relevante
,

que
reside na qualidade da posse exercida pelos
Recorren
tes.

O artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil exige, para a configuração da usucapião ordinária, posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé.
Ocorre que
a sentença anterior reconheceu que a posse do
s Recorrentes (sobretudo de
Mauro Camilo
)
era de má-fé e baseada em escritura pública obtida irregularmente, com vício insanável.

Além disso, desde 2001
,
existem disputas judiciais sobre a posse e a titularidade do imóvel, o que afasta a alegação de posse pacífica e inconteste.

Dessa forma, ainda que não houvesse coisa julgada, não estariam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, sendo inadmissível sua declaração por vício originário da posse.

No que tange à
condenação dos
Recorrentes
pela prática de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e III do CPC, mostra-se absolutamente correta e necessária para coibir condutas abusivas.

Na espécie, v
erifica-se que
os Recorrentes
ocultaram a existência da ação judicial anterior e de sentença desfavorável com trânsito em julgado
, a
legaram posse pacífica e de boa-fé, mesmo cientes da determinação judicial de desocupação e da nulidade de seu título
e, além disso, t
entaram utilizar
est
a ação como meio de rediscutir questão decidida definitivamente, contrariando o ordenamento jurídico e
em
afronta
à
autoridade da coisa julgada.

Tais condutas violam os deveres de lealdade processual e demonstram o intuito de fraudar a jurisdição
. Portanto,

está
configurado
o
abuso do direito de ação
, o que significa que a
multa de 2% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 81 do CPC e deve ser mantida integralmente, inclusive como medida pedagógica.

Feitos esses esclarecimentos,
não há retoques a serem feitos na sentença recorrida, razão por que
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade
mantenho
suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025